Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais n. 0033466-37.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Alega o Agravante que o referido sistema se encontra disponível nas Varas deste Tribunal, não se mostrando razoável exigir que primeiro o Exequente promova as medidas necessárias à inclusão pretendida, para somente depois poder requerê-la ao juízo. Assim, defende a possibilidade de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Desse modo, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo juízo, está expressamente prevista no art. 782, § 3o, do novo Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (grifo nosso) Conquanto se trate de uma faculdade conferida ao julgador, conforme se extrai da literalidade do § 3o do art. 782, acima transcrito, no caso dos autos, verificamos que todas as diligências em busca de bens da parte devedora, com vistas à satisfação da dívida, restaram infrutíferas, razão pela qual se mostra viável o acolhimento do pleito para incluir o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD. Ademais, quanto à inscrição por meio do sistema SERASAJUD, anoto que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, considerando que houve a tentativa de localização de bens do devedor, sem sucesso, tenho como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a inclusão do nome do devedor, ora Agravado, no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator